Tribunal: TCU
Processo: 039.250/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Contrato de Repasse que tinha por objeto o instrumento descrito como construção de unidades habitacionais no bairro Vila Operaria no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de José Agnaldo Barreto dos Anjos em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio de contrato de repasse firmado entre o Fundo Nacional de Habitação Interesse Social e o Município de Buerarema - BA, tendo por objeto a construção de unidades habitacionais em bairro da cidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2. encaminhar, para ciência, cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, informando que o Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, estarão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e ao responsável arrolado nestes autos.